Tribunal: TCU
Processo: 044.629/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3960/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos da representação objeto do TC Processo 042.852/2018-8 , com vistas à quantificação de débito e identificação de responsáveis por suposto dano aos cofres do Sesi na aplicação de recursos aportados ao projeto "Em Nome das Cidades", por parte do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul, no exercício de 2010; Considerando que, após a análise das ocorrências, a SecexDesenvolvimento propôs (peça 86) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00) para proceder à citação de seus sócios administradores, uma vez configurado eventual abuso da personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade da sociedade, para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas nos autos e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas; Considerando que a proposta de citação dos sócios administradores da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., por meio da desconsideração da personalidade jurídica da entidade, é plenamente adequada diante das evidências sobre as irregularidades identificadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda.. com vistas a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução (peça 86), para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 044.629/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda (10.841.500/0001-00); Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (XXX.205.924-XX); Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (XXX.226.004-XX); Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB (03.405.617/0001-85); Jorge Luiz da Silva (XXX.954.701-XX); Sérgio Marcolino Longen (XXX.296.361-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso do Sul e Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.